Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708147-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: URBANA AMBIENTAL CONSTRUCAO EIRELI - EPP, NELSON DO VALLE ARAUJO, CAMILLA NUNES RIBEIRO DE FARIA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra duas decisões proferidas na ação de execução no 0700124-74.2017.8.07.0001, ajuizada em face de URBANA AMBIENTAL CONSTRUCAO EIRELI – EPP, NELSON DO VALLE ARAUJO e CAMILLA NUNES RIBEIRO DE FARIA ARAUJO. A primeira decisão recorrida indeferiu o pedido de intimação dos executados para que indicassem bens à penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID83881660/0700124-74): “Ciente da sentença de ID83529160, proferida nos autos dos embargos à execução de n. 0714384-59.2017.8.07.0001, onde se determinou o decote do valor correspondente a multa moratória de 2% (R$ 3.297,20 em 30/12/2016), do montante da dívida, restando o saldo devedor em 30/12/2016 no valor de R$ 164.860,20. Assim, nesta data, altero o valor da causa conforme determinado (R$ 164.860,20). Lado outro, indefiro o pedido de intimação para que o executado indique bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados a penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). Para a imposição da multa trazida pelo artigo 774, V, do CPC, é necessário que se comprove ou que, ao menos, haja indícios de que o Executado, dolosamente, não indica bens existentes à penhora. No presente caso não resta nada comprovado. Posto isso, indefiro a imposição de multa. Retornem os autos à suspensão, de acordo com a decisão de ID24422183, item 1.1.” Os embargos de declaração opostos pelo exequente foram rejeitados (ID84636955/0700124-74). O segundo pronunciamento agravado indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelo sistema Renajud (ID85737035/0700124-74): “Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de Renajud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a reiteração da busca por meio do Renajud somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa Renajud (ID23911133), que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa Renajud. Retornem os autos à suspensão, de acordo com a decisão de ID24422183, item 1.1.” Nesta sede, o agravante alega que não cabe ao juízo a quo negar a utilização de meio legítimo para localização de bens do devedor. Afirma ser permitido ao credor utilizar todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Sustenta que, conforme o art. 139, IV, CPC, é incumbência do juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. Destaca que o art. 774, inciso V, CPC, e, também, os princípios da cooperação e efetividade do processo, possibilitam a intimação dos devedores para indicarem bens aptos à penhora. Defende que a intimação dos agravados não seria infrutífera, visto que, além de a realização da diligência ser direito do agravante, revela-se mais infrutífera e custosa a perpetuação de ações executórias pela não satisfação do crédito do credor ante o indeferimento. Enfatiza que a execução deve ser realizada no interesse do credor, nos termos do art. 797, CPC. Informa que a última solicitação de consulta ao sistema Renajud ocorreu há bastante tempo, em 13/10/2018. Defende que se afigura legítima a renovação da diligência, uma vez que, decorrido o prazo razoável da consulta realizada, é possível que se encontrem bens dos agravados para saldar o débito exequendo, promovendo a agilidade à atividade jurisdicional. Com isso, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de determinar a intimação dos agravados para que indiquem bens passíveis de penhora e, também, a realização da consulta ao sistema Renajud em nome dos recorridos. Pede, no mérito, a confirmação da liminar (ID24188272). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo em relação às duas decisões impugnadas e foi recolhido o preparo (ID24188273). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 12/01/2017, objetivando o pagamento do crédito retratado na Nota de Crédito Comercial no 40/00196-2 (ID5014460/0700124-74). Segundo a última planilha de atualização, a dívida corresponde a R$172.000,73 (ID8335943/0700124-74). Após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o agravante pretende a renovação de pesquisa Renajud, bem como a intimação dos executados para a indicação de bens para saldar o débito exequendo. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. [...] 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. [...] 6. Recurso especial parcialmente provido.” (2a Turma, REsp no 1267374 / PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14/02/2012). Na hipótese, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa Renajud, eis que já faz mais de dois anos desde o requerimento da diligência anterior, realizada em 13/10/2018 (IDs 23911148 a 23911156/0700124-74). Logo, cabível, nesse particular, a concessão da medida liminar. Nessa esteira, não há motivos, por ora, para o deferimento da intimação dos executados para indicação de bens sujeitos à penhora. Revela-se mais adequado aguardar o resultado da pesquisa Renajud para somente após analisar referida questão. DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo ativo, para determinar a realização de pesquisa no sistema Renajud em nome dos executados. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator